Tribunal: TJES
Processo: 0004196-74.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004196-74.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRE PAULO GONCALVES
APELADO: SAMIRA POLEZE BRONETTI
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0004196-74.2020.8.08.0014.

APELANTE: ANDRÉ PAULO GONÇALVES.

APELADA: SAMIRA POLEZE BRONETTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
ATIVA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NÃO ACOLHIDA. INÉPCIA DA EXORDIAL NÃO CONFIGURADA.

POSSE DA AUTORA E
ESBULHO
POR PARTE DO RÉU DEVIDAMENTE
COMPROVAD
O
S
.
PRETENSÃO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PROCEDENTE.

1. -

A alegação do apelante de que deve ser reconhecida a ausência de legitimidade
ad causam
da apelada não prospera. As condições
devem ser aferidas com base na teoria da prospectação, a partir das alegações aduzidas na petição inicial.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que “as condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, de tal modo que, para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente (B3)” (REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
12-12-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 15-12-2023).

2
. -
A
autora afirmou na petição inicial que é “proprietária de um imóvel adquirido por meio de um contrato de compra e venda compactuado com Roziane Alvez Dias, por intermédio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal...” e que o requerido praticou atos que configuram esbulho. Assim, evidenciada está a pertinência subjetiva da demanda.

3. -
E
stá presente o interesse de agir porque a
demanda proposta é adequada à pretensão deduzida e o réu opôs resistência à pretensão da apelada.

4. - A petição inicial
não é inepta porque
apresenta discurso dialético, sendo possível identificar a causa de pedir próxima e remota, além dos pedidos da autora.

5. -
O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
A tutela da posse no caso de esbulho dá-
s
e por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art.
561 do CPC estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

6. -
A
autora logrou comprovar a posse em relação ao imóvel
objeto de demanda
e prática de esbulho pelo réu, devendo a ela ser concedida a proteção possessória.

7. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes auto
s,

AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004196-74.2020.8.08.0014.

APELANTE: ANDRÉ PAULO GONÇALVES.

APELADA: SAMIRA POLEZE BRONETTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta por
André Paulo Gonçalves
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da “
ação de reintegração de posse com
concessão de tutela de urgência
” proposta contra
ele por Samira Poleze Bronetti
, que julgou
procedente o pedido da autora e tornou “
definitiva a liminar anteriormente concedida às fls. 65/65vº, REINTEGRANDO definitivamente a requerente na posse do bem descrito nos autos”.

Versa a demanda sobre a posse de imóvel descrito como “terreo do prédio (Edifício Ana), localizado na Av. Presidente Kennedy, 799, Bairro Maria Ismênia, Colatina-ES”.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) deve ser reconhecida a “Ausência de legitimidade ou de interesse processual” (p. 6); 2) a petição inicial é inepta; 3) “esta [sic] claro pelos elementos trazidos em sede de contestação que a compra e venda foi em verdade FICTÍCIA” (p. 9); e 4) “os genitores do Recorrente judicializaram ação anulatória, em decorrência da venda simulada - PROCESSO Nº 5001130-30.2022.8.08.0014, ainda em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES” (p. 9).

Requere
u
que seja provido o recurso, reformada a sentença e julgada improcedente a pretensão da apelada
(p. 9-10).

O recurso não deve ser provido
.

A alegação do apelante de que deve ser reconhecida a ausência de legitimidade
ad causam
da apelada não
merece
prospera
r
. As condições
da ação
devem ser aferidas com base na teoria da prospectação, a partir das alegações aduzidas na petição inicial.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “as condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, de tal modo que, para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente (B3)” (REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 12-12-2023, data da publicação/fonte: DJe 15-12-2023).

No caso, a autora afirmou na petição inicial que é “proprietária de um imóvel adquirido por meio de um contrato de compra e venda compactuado com Roziane Alvez Dias, por intermédio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal...” (p. 2) e que o requerido praticou atos que configuram esbulho. Assim, evidenciada está a pertinência subjetiva da demanda.

Também não logrei constatar a ausência de interesse processual. A demanda proposta é adequada à pretensão deduzida e o réu opôs resistência à pretensão da apelada.

A alegação de inépcia da exordial também não merece guarida. A petição inicial apresenta discurso dialético, sendo possível identificar a causa de pedir próxima e remota, além dos pedidos da autora. Demais, o réu apresentou defesa em relação à demanda proposta contra ele, não havendo nenhuma dificuldade de intelecção da proemial.

De outro flanco, não vejo como acolher o argumento do apelante de que
“esta
[sic]
claro pelos elementos trazidos em sede de contestação que a compra e venda foi em verdade FICTÍCIA” (p. 9).
F
oi coligido ao processo “contrato por instrumento particular de compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigações e alienação fiduciária do programa carta de crédito individual – FGTS com utilização do FGTS do(s) comprador(es)”,
que tem por objeto o imóvel
sub judice
e no qual figuram as seguintes partes: como vendedores, Roziane Alves Dias e Jonas Gonçalves Dias; como compradora e devedora fiduciante, a senhora Samira Poleze Bronetti; e como credora fiduciária a Caixa Econômica Federal (
fls. 25
et seq.
).

Saliento ainda que na cláusula primeira há previsão no sentido de que “... satisfeito o preço da venda, o (s) VENDEDOR(ES) dá(dão) ao(s) COMPRADOR(ES) plena e irrevogável quitação e, por força deste instrumento e da cláusula constituti, transmite(m) ao(s) COMPRADOR(ES) toda posse, domínio, direito e ação sobre o imóvel ora vendido, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer a presente venda sempre firme, boa e valiosa e, ainda, a responder pela evicção de direito...” (p. 27).

O apelante não logrou infirmar os termos da referida aquisição do imóvel, valendo lembrar da regra do ônus probatório subjetivo, cabendo ao réu a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.

Não tem o condão de ensejar o provimento do recurso a alegação do recorrente de que
os genitores
dele “
judicializaram ação anulatória, em decorrência da venda simulada - PROCESSO Nº 5001130-30.2022.8.08.0014, ainda em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES” (p. 9).
É que nesta demanda,
tipicamente possessória,

o
objeto de discussão
é
o
jus possessionis
e
não o
jus
possidendi.

A ação anulatória mencionada pelo apelante em nada altera o resultado desta ação até porque as partes que nela figuram são diferentes. De fato, na ação registrada sob o n.
5001130-30.2022.8.08.0014 figuram como autores Roziane Alves Dias e Jonas Gonçalves Dias e como ré Samira Poleze Bronetti, não figurando o apelante como parte.

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
A tutela da posse no caso de esbulho dá-
s
e por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art.
561 do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso,
a

apela
da

logrou
comprovar
a sua posse e
a
prática de esbulho por parte do
apelante
em relação ao imóvel objeto da demanda.
É acertada, assim, a respeitável sentença recorrida.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso
e
majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator
Acompanho o Voto de Relatoria.